Tribunal: TJDFT
Processo: 0017119-19.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL.IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Denota-se sem razão a apelação fundada em supostos erros materiais nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, quando não indicar de forma objetiva o eventual desacerto do laudo elaborado.
2. Não havendo esclarecimento específico de qual o momento pontual o auxiliar do juízo calculou indevidamente novos valores, não há se falar em erro latente.
3. Rejeitada a anterior impugnação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial porquanto em conformidade quanto aos parâmetros fixados na sentença com trânsito em julgado, torna-se defeso à parte reacender o tema visando reapreciação daquilo que já restou decidido na mesma fase do cumprimento de sentença.
4. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, não sendo admitida a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho técnico do expert.
5. Apelação conhecida e desprovida.